Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22508786, foi determinado o regular prosseguimento do feito. Lado outro, foi indeferida a expedição de precatório complementar em favor de AYRTON DA SILVA LESSA JÚNIOR e AURORA BARROS LUNA. Estão pendentes de julgamento os seguintes pedidos do SINDIRETA: a) (...); b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes APARECIDA CORREIA D’ALMEIDA, ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANCA BARBOSA e sucessores de ANTONIO RIBEIRO LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 20056936, 20057082 e 20057098, conforme ID(s) 20056943, 20056950, 20057085 e 20057103; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes ARCHIMEDES MACHADO CUNHA (ID 20057095) e AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA (ID 20057114), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 20056993; e) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais exequentes, com o destaque dos honorários contratuais; f) (...)”. Pois bem. De início, verifica-se que v. o acórdão de ID: 20056935, proferido nos EE n. 0001659-97.2008.8.07.0000, transitou em julgado em 20/8/2020. O destaque da verba honorária contratual foi deferido no patamar de patamar de 20% (ID: 20056993). O SINDIRETA informou as anuências de ARCHIMEDES MACHADO CUNHA (ID: 20057095) e de AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA (ID: 20057114). O Distrito Federal não se opôs às anuências (ID: 20057113 e 20057120). Passo ao saneamento do feito em relação aos anuentes: a) ARCHIMEDES MACHADO CUNHA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 20057113, p. 172-173; o vínculo com a Administração Pública do DF está comprovado pela declaração de ID: 20056944, p. 176; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 20056944, p. 194-195, e confirmado por nova pesquisa nesta oportunidade; as fichas financeiras foram acostadas às fls. 975-1006 / PDF; b) AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 20057113, p. 172-173; o vínculo com a Administração Pública do DF está comprovado pela declaração de ID: 20056951, p. 232; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 20056944, p. 200-201, e confirmado por nova pesquisa nesta oportunidade; as fichas financeiras foram acostadas às fls. 1040-1073 / PDF. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto a ARCHIMEDES MACHADO CUNHA e AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 20056912, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 20056993. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador